Tribunal: TJDFT
Processo: 0746642-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0746642-23.2020.8.07.0000 REQUERENTE: PAULO SERGIO MACIEL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de feito autuado como Petição, ajuizada pelo próprio requerente, leigo. Os autos foram encaminhados à douta Defensoria Pública para instruir o pedido de forma técnica, despacho de ID 20824178. Conforme se vê no ID 21375907, a douta Defensoria Pública informou que “(...) por meio da 1a Defensoria Pública do Núcleo de Segundo Grau e Tribunais Superiores, submeterá o pleito do sentenciado à análise para eventual ajuizamento de revisão criminal.” Portanto, o feito deve ser extinto, uma vez que a douta Defensoria Pública já tomou as medidas necessárias em relação ao pedido formulado pelo requerente. ISTO POSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do RITJDFT, extingo o feito. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator